Tribunal: CARF
Processo: 10980.726298/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726298/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.915 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
SIMONE VANNI SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução da correspondência, por si só, não é suficiente para comprovar que
houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal, acerca das notificações de
lançamento enviadas. Se não constam dos autos o aviso de recebimento (AR),
o simples extrato não pode ser considerado hábil para motivar a intimação via
edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no 70.235/72, devendo ser
considerada ocorrida a respectiva intimação na data em que o contribuinte
compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Havendo sido declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão
que considerou intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira
instância julgadora, para apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726298/2012-91
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726298/2012-91

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente aos anos-calendário de
2009 e 2010, exercícios de 2010 e 2011, nos valores de R$ 10.393,17 (AC/2009) e R$ 10.061,51
(AC/2010), já acrescidos de multa de ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de
despesas de livro-caixa, nos valores de R$ 28.565,11 (AC/2009) e R$ 31.470,90 (AC/2010), em
razão da contribuinte ter escriturado despesas em valor superior ao total dos rendimentos
declarados, conforme se depreende das notificações de lançamento constantes dos autos,
importando na apuração dos impostos suplementares de R$ 5.340,24 (AC/2009) e R$ 5.454,28
(AC/2010) (fls. 170/174 e 194/198).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-71.250, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 288/291):
Trata-se das Notificações de Lançamento no 2010/373278768322139 (fls. 10/14) e no
2011/373278789151210 (fls. 15/19), que apuraram, em face do Contribuinte acima
identificado, respectivamente, os créditos tributários de R$ 10.393,17 e de R$
10.061,51, relativos aos anos-calendário de 2009 e 2010.
De acordo com a referida notificação de lançamento, constatou-se a infração Dedução
Indevida de Despesas de Livro Caixa, constando na motivação do lançamento que as
despesas escrituradas em Livro Caixa informadas em Declaração de Ajuste Anual –
DAA totalizam valor superior ao total de rendimentos que permitem essa dedução.
Cientificado das referidas notificações de lançamento em 05/04/2012 (fl. 185), o
Contribuinte apresentou em 14/08/2012 (fls. 02 e 06) impugnação (fls. 02/09), alegando
serem tempestivas as manifestações, pois existira a possibilidade de a correspondência
ter sido dirigida a número diverso, tendo em vista que a numeração estaria em
duplicidade, no caso em tela no 28 e no 156, conforme demonstraria foto da fachada
que estaria anexando. No mérito, entende que informou em sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA valor de rendimentos superior ao total das despesas de Livro Caixa.
Alega ainda que mesmo se esta última importância fosse inferior aos rendimentos ainda
estaria sujeita a comprovação ou justificação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, diante da intempestividade apurada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 12/09/2016 (fls. 294), a contribuinte, em 13/10/2016
(pós-feriado), interpôs recurso voluntário (fls. 296/310), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I. BREVE RETROSPECTO DO PROCEDIMENTO FISCAL NO QUE INTERESSA
II. TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
III. APRECIAÇÃO CRÍTICA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
IV. NOTIFICAÇÃO / INTIMAÇÃO / IRREGULARIDADE
Observa-se de pronto que o Órgão Fazendário mantinha em seus registros o
endereço da RECORRENTE na mesma rua com números diferentes 28 e 265. Aí já
se constata uma anomalia fática passiva de refletir em consequências característica de
irregularidade de “intimação/notificação”;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726298/2012-91

Na verdade, a RECORRENTE, ocupa o mesmo imóvel onde é sua residência fixa
desde muito tempo até a presente data, comprovadamente recebendo
correspondências enviadas por diversos remetentes regularmente, conforme documentos
ora anexados, nos números 28 / 156 expedientes da COPEL e SANEPAR;
Portanto, o agente da ECT - Empresa de Correio e Telégrafos (correio), jamais poderia
atestar que “Não existe o número”, provocando a devolução da correspondência à
remetente, considerando que a remessa foi direcionada para o número 28 conforme
faz prova, nos autos, retrato neste sentido;
Resulta, com base na prova, que não pode ser penalizada de maneira nenhuma por ter o
agente da ECT Empresa de Correio e Telégrafos (correio), negligenciado na real entrega
da correspondência remetida pela RFB-Receita Federal do Brasil;
V. NOTIFICAÇÃO / INTIMAÇÃO POR EDITAL / SEM EFEITO
É uníssono como norma processual, que a citação/intimação/notificação da parte por
edital, só é prevalente e surte seus efeitos, depois de esgotadas todas as fontes de
localização, sob pena de ser nula de pleno direito a providência por este meio;
No caso, a DRF em Curitiba/PR, tinha assentado em seus controles os dois números
“28 e 265” de domicílio da RECORRENTE, tanto é que enviou a correspondência a
ela endereçada para a “Rua Halin Youssef Gahnem 28 – CIC”. Não envidou mais
empenho em localizar a contribuinte por outros meios, ou seja, não esgotou os recursos
de buscas para, então, acionar o EDITAL.
VI. MÉRITO/RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Ratifica integralmente todas as razões de mérito conteúdo da “Defesa Impugnatória”
antes apresentada, como fazendo parte integrante do presente recurso voluntário.
VII. NULIDADE DO LANÇAMENTO SUPLEMENTAR VÍCIO FORMAL /
CRITÉRIO SUBJETIVO QUESTIONÁVEL
Extrai-se das DAA inseridas nos autos que os valores de “Rendimentos” declarados é de
R$ 59.829,77 e R$ 61.653,27 relativos aos anos-calendários de 2009 e 2010, exercício
de 2010 e 2011; por sua vez, o total da dedução referente às despesas escrituradas no
“Livro Caixa” é R$ 28.565,11 e R$ 31.470,90, o que apresenta, ainda, um superávit de
rendimentos a ser considerado no importe de R$ 31.264,66 e R$ 30.182,37,
respectivamente.
VIII. NULIDADE / VÍCIO FORMAL - AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO E
RUBRICAS NAS FOLHAS DO CADERNO PROCESSUAL
O Decreto no 70.235/72 que rege o processo administrativo fiscal, dispõe sobre os
requisitos obrigatórios para a validade eficácia do mesmo, dispondo, no art. 22, que “o
processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas e
rubricadas”.
O procedimento instaurado em face da RECORRENTE não se encontra revestido das
exigências previstas na norma legal, trazendo vícios que maculam a sua higidez,
devendo ser reputado nulo de pleno direito.
IX. DOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAM AS RAZÕES RECURSAIS
Insta esclarecer que os documentos que corroboram as razões do presente Recurso se
encontram encartadas no processo desde a Impugnação, com a apresentação de outros
elementos probantes que, diga-se, não chegou a ser apreciado por este Conselho.
Requer, ao final, a declaração da irregularidade da notificação por falta do
cumprimento de procedimento satisfatório, seja via correio ou por edital; pela anulação parcial
do processo a partir da sua notificação pela ECT, em razão da deficiência constatada da
diligência; a restituição do prazo par manifestação processual, no endereço “Rua Halin Youssef
Gahnem 28/156 - CIC - Curitiba/PR. CEP 81305-680”, em nome dos princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; e que seja considerado nulo o
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726298/2012-91

processo, porquanto não atendido o art. 22 do Decreto no 70.235/72 que impõe a obrigatoriedade
de numeração e rubricas nas folhas que compõem os autos.
Em 23/05/2019, restou convertido o julgamento em diligência para que a unidade
de origem, com base nos registros contidos no sistema de dados da RFB, informasse o histórico
do domicílio fiscal eleito pela contribuinte (fls. 315/318), cuja diligência foi regularmente
cumprida em 09/09/2020 (fls. 320/321).
Em 15/09/2020, retornaram-me os autos para prosseguimento do julgamento (fls.
323).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os
arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726298/2012-91

Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 290/291):
No presente caso, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi encaminhado ao
Contribuinte como destinatário, com ciência em 05/04/2012, através de edital (fl. 185),
após tentativa por meio postal (Aviso de Recebimento dos Correios - fls. 176 e 200),
em seu endereço tributário. Portanto, considera-se válida a Intimação, passando a fluir
o prazo para impugnação a partir da referida data e não em data posterior.
Considerando que a ciência da Notificação de Lançamento ocorreu no dia 05/04/2012,
contando-se trinta dias a partir do primeiro dia útil seguinte, conforme determina o art.
210 do Código Tributário Nacional (CTN), Ter-se-ia como último dia útil para
apresentação da impugnação o dia 08/05/2012.
Uma vez que o Contribuinte apresentou sua peça vestibular somente no dia 14/08/2012
(fls. 02 e 06), conclui-se pela sua intempestividade, haja vista ter sido protocolizada
após trinta dias da data da ciência do lançamento em discussão. Portanto, uma vez
expirado o prazo legal de até trinta dias para instauração do contraditório, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação e, tampouco, instaura a fase litigiosa do
processo. Por essa razão, o mérito das alegações nela veiculadas não comporta
julgamento de primeira instância.
Pois bem. Trazendo a regra processual ao caso vertente, tem-se o seguinte
cenário: as notificações de lançamento emitidas foram enviadas ao domicílio tributário da
contribuinte, em 23/02/2012, tendo o AR sido “devolvido” constando o motivo “não existe o
número”, conforme se depreende do extrato de consulta de postagem constante dos autos
(fls. 176), do qual se insurge a Recorrente.
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 21/03/2012, apontando a data da ciência em 05/04/2012 (fls. 177/187).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 32, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
176), no qual parece informar que não se dispõe da imagem do AR. Tal documento digital, por si
só, não comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo
documento hábil para o mister é o aviso de recebimento, que não está nos autos, mas que
poderia ter sido juntado quando da análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar que esta Turma Julgadora já se manifestou nesse sentido, conforme
de depreende do acórdão no 2003.002.391, de relatoria da Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, proferido no processo no 11080.730502/2014-46, na Sessão de Julgamento de
24/06/2020, e que se amolda perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726298/2012-91

Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Destaca-se, ainda, que a informação trazida pelos Correios acerca da inexistência
do número do imóvel indicado – ou seja, no 28 da Rua Halim Youssef – não condiz com a
realidade, uma vez que consta dos autos diversos registros e informações mensurando o
respectivo endereço (165, 171, 194, 215), o qual, diga-se de passagem, também restou
corroborado pelas informações contidas na ficha cadastral da contribuinte junto à RFB (fls. 320),
além do cadastro na Prefeitura de Curitiba, na COPEL e na SANEPAR (fls. 161/162 e 274/275).
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento, devendo, por conseguinte, se considerar como
realizada na data que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato
ocorreu em 14/08/2012 (fls. 2/9) – urgindo, portanto, a tempestividade da impugnação
apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à DRJ para apreciação das demais razões de defesa repisadas nesta seara recursal,
lastreadas na prova documental produzida nos autos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital